Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMEDIATA RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu, inaudita altera pars, tutela de urgência em ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com reintegração de posse, reconhecendo provisoriamente a resolução contratual e determinando a retomada do imóvel pelo vendedor, condicionada à prestação de caução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de reconhecimento provisório da rescisão contratual e determinação de reintegração de posse do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do recurso quanto às alegações de inadequação da via eleita, ilegitimidade ativa e necessidade de formação de litisconsórcio necessário, por não terem sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que devem estar evidenciados já em juízo de cognição sumária.
5. Em análise perfunctória do contrato de compra e venda, não se verifica, no momento processual, probabilidade do direito à rescisão automática, pois a cláusula resolutiva invocada condiciona o inadimplemento às prestações do financiamento imobiliário, cuja responsabilidade somente se transfere ao comprador após a efetiva entrega das chaves.
6. Verificando, à primeira vista, que a entrega das chaves ocorreu em data posterior ao alegado inadimplemento, não se evidencia, em juízo preliminar, mora apta a autorizar a resolução imediata do contrato, sobretudo diante da controvérsia quanto ao termo inicial das obrigações contratuais.
7. Eventual atraso no pagamento do valor principal ajustado atrai, em princípio, apenas a incidência de encargos moratórios, não se mostrando suficiente, por si só, para autorizar a imediata rescisão contratual e a reintegração liminar da posse.
8. A controvérsia demanda exame mais aprofundado das cláusulas contratuais e da dinâmica fática da relação jurídica, recomendando-se a observância do contraditório e da ampla defesa, com regular instrução probatória no juízo de origem.
9. Não se verifica perigo de dano imediato, uma vez que eventual procedência da ação principal admite recomposição patrimonial futura, inclusive mediante indenização pelo uso do imóvel, afastando o risco de dano irreparável ou de difícil reparação no estágio atual do processo.
10. Ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a sua desconstituição, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de origem diante de eventual fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, art. 493.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0749220-51.2023.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 26.04.2024.